Tribunal: TJDFT
Processo: 0733840-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELLA GUIOTTI CALIXTO, em face à decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento e com pedido de obrigação de fazer, em que a autora pretende compelir a FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA a autorizar procedimento cirúrgico. Alegou ser beneficiária de plano de saúde gerido pela agravada. Por indicação médica, necessita perder peso e fora indicado tratamento por meio da colocação de balão intra-gástrico por um ano, associado a seguimento nutricional e atividades físicas. No entanto, a operadora do plano de saúde recusou cobertura para o procedimento e sob a alegação de que não teria previsão no rol da ANS. A tutela provisória foi indeferida sob o fundamento de que não estaria configurada a urgência que justificasse o diferimento do contraditório. Nas razões recursais, a recorrente argumentou que os relatórios emitidos por médicos ortopedista, neurologista, psiquiátrico e cirurgião gástrico evidenciariam a urgência do tratamento e com vistas a evitar a necessidade de futura cirurgia bariátrica. Requereu “seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para determinar, desde já, o deferimento da Tutela Antecipada pleiteada na exordial”. Dispensado o preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Não se aplica o CDC ao contrato entretido pela autora com a ré, nos termos da Súmula 608 do STJ. De toda sorte, não se revela perigo de dano pois a cirurgia recomendada à autora não tem natureza de urgência ou de emergência, ou seja, não corre a autora, se não realizá-la imediatamente, risco de morte ou de lesão a integridade física. Com efeito, trata-se da colocação de balão intragástrico para emagrecimento, o que pode melhorar sua qualidade de vida. No entanto, isso não configura, efetivamente, risco de morte ou possibilidade de lesão à sua integridade física, razão pela qual, respeitosamente, não me parece ser o caso de se postergar o contraditório. Indefiro, portanto, a tutela de urgência, mas defiro, no entanto, os benefícios da assistência judiciária gratuita.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em suas razões recursais, a agravante argumentou que “analisar se o procedimento é ou não de Urgência não é o mérito da questão, o que é pertinente ser analisado é a condição em que a paciente se encontra e sua real e imediata necessidade de realizar a intervenção, como sugerido pelos médicos”. Equivoca-se em seu argumento. Eventual necessidade e adequação do tratamento é questão de mérito a ser relegada à sentença. Neste estágio prefacial, o pedido de tutela provisória não prescinde da demonstração de urgência que justifique o diferimento do contraditório. O perigo de dano tem de ser concreto e estar devidamente comprovado nos autos, não bastando a interpretação que a parte faz dos elementos de prova. Embora haja três relatórios médicos indicando a necessidade de redução de peso e um quarto que aponta para a adequação do procedimento de colocação de balão intra-gástrico, nenhum deles atestou que se trata de intervenção urgente e que não possa aguardar o contraditório. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator